Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Atualização do débito. Erro de cálculo. Homologação do valor apurado pela contadoria judicial. fixação de honorários sobre o excesso. Não cabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial sem a fixação e honorários advocatícios sobre o excesso apurado.
II. Questão em discussão
2. Verificar se deve ser a fixado honorários advocatícios sobre o excesso de execução verificado na atualização da dívida, não reconhecido em razão de impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Conforme decidido pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, REsp 1.134.186/RS, Tema 410, apenas no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.
4. Incabível a fixação de honorários advocatícios quando, embora reconhecido excesso de execução em razão de erro aritmético na elaboração da planilha de atualização da dívida, a manifestação do executado não se deu em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual anteriormente decidida, mas por simples petição. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
---------
Jurisprudência relevante citada: REsp repetitivo 1.134.186/RS, Tema 410.